Tribunal: TJDFT
Processo: 0715921-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Processo : 0715921-15.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão saneadora que, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, ii) nada proveu em relação ao pedido de tutela de urgência e iii) indeferiu a gratuidade de justiça ao réu, aqui agravante. Indeferida a tutela provisória recursal, o agravante opôs embargos de declaração. Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0718335-57.2024.8.07.0020 – id. 239157613), sobreveio sentença em 12/06/2025, que, confirmando a tutela antecipatória, julgou procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo e nos declaratórios. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e dos embargos de declaração por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator